Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720339-04.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: POLIANA BOLELE MAIA DOS SANTOS EMBARGADO: YELUM SEGUROS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Poliana Bolele Maia dos Santos (Id. 67810575), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora